Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-98.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001004-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 34.279.565/0001-71 (RECORRENTE), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 297325892 - ED nº 1001004-98.2025.8.11.0001
), que deu negou provimento ao recurso e manteve a sentença.

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 30/6/2025, tendo, no caso, tendo termo final em 3/7/2025.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 11/7/2025, são intempestivos. Precedente. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023
).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – ED nº N.U 1049440-64.2020.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 31/3/2025 - DJE 4/4/2025
) e (
TJMT – ED nº 1005962-75.2023.8.11.0041 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2024 - DJE 16/12/2024
).

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITR-TJMT
(
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal, quando não ocorrer a juntada do acórdão no sistema PJe, no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento ou, se não ocorrido dessa forma, não houver publicação do Acórdão no DJe. Precedentes (
TJMT – 1ª TR – ED nº 1001593-28.2022.8.11.0088 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 14/09/2023 - DJE 15/09/2023
) e (
TJMT – TRU – RI nº 8010725-81.2015.8.11.0040 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/06/2020 - DJE 02/07/2020
)
.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2º Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tratando-se de sessão virtual de julgamento (
semanal
), e tendo sido lançado o voto no dia do encerramento, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, diante da intempestividade recursal, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025